Tribunal: TJMMG
Processo: 2000093-24.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000093-24.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 28/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA AO SERVIÇO – PUNIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – ENQUADRAMENTO INADEQUADO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Geraldo Roberto Couto, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a anulação da punição decorrente do Procedimento n. 114.755/2018 – 33º BPM, uma vez que o enquadramento disciplinar restou incorreto. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença (evento 35 – SENT1) que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Cb PM Geraldo Roberto Couto e anulou o Processo de Comunicação Disciplinar – PCD n. 114.755/2018 – 33º BPM. O apelado, à época autor, propôs, em face do Estado de Minas Gerais, “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo”, pretendendo que fosse declarada a nulidade da sanção disciplinar decorrente do PCD supramencionado, que o puniu por violação ao art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço no dia 31/05/2018. (evento 1 – INIC1) Para tanto, sustentou o apelado, que a sanção aplicada seria desproporcional e desarrazoada, uma vez que, tendo apresentado atestado médico, o qual se encontrava acostado à fl. 8 do PCD, estaria amparado pela hipótese prevista no art. 19, I, do CEDM. Trazendo entendimento do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, asseverou o apelado que poderia ter sido aplicado ao presente caso o artigo 14, inciso XV, do CEDM, que trata da inobservância de prazos regulamentares, visto que somente deixou de homologar o atestado médico, nos termos do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 11 – CONT1) aduzindo que não houve qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ilegalidade na tramitação do processo administrativo-disciplinar que culminou na punição do autor. Articulou que, embora o militar afirme que não faltou ao serviço, o atestado médico sem homologação, nos termos da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, não constitui causa de justificação. Por fim, disse o Estado de Minas Gerais que compete exclusivamente à Administração o enquadramento disciplinar da punição eventualmente aplicada e que que não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, motivos pelos quais requereu que fosse a ação julgada improcedente, com a condenação do então autor ao pagamento de custas e despesas processuais. Intimadas, ambas as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (eventos 20 e 22). O juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a presente ação, entendendo que a falta ao serviço foi justificada por atestado médico válido. O magistrado considerou que a falta ao serviço por motivo de doença constitui caso fortuito, independentemente de homologação e, após determinar o cancelamento das punições disciplinares, bem como a restituição dos pontos suprimidos, condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10 % do valor atribuído à causa. O Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos expostos em sua contestação e alegando que a falta ao serviço restou comprovada, tendo em vista a inexistência de homologação do atestado médico na forma e prazo previstos na Resolução n. 4.278/13. Argumentou ainda que o apelado teria assumido o risco da transgressão, optando por recorrer ao Poder Judiciário para se eximir dos deveres disciplinares, sem ao menos comprovar a existência de qualquer motivo razoável para não levar o atestado à devida homologação. O apelante afirmou, ainda, que “a sentença viola o art. 2º da CRFB/88, vez em que adentrou ao mérito do procedimento administrativo, valorando as provas colhidas, afrontando o acerto da decisão proferida pelo Coronel PM Comandante, ferindo o preceito da Tripartição dos Poderes da República”. Com tais argumentos, o apelante requer que se conheça do presente recurso e se dê a ele provimento para reformar a sentença e manter o ato punitivo em sua integralidade. O apelado ofertou as suas contrarrazões no evento 50, aduzindo, em síntese, que a sua efetiva conduta consistiu em ausência motivada do trabalho por questões de saúde e que sua ausência não se deu por negligência, o que não condiz com a sanção de natureza grave prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM. Aduziu que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau está em consonância com os artigos 2º e 37 da Constituição Federal e observa integralmente o princípio da independência harmônica entre os poderes, uma vez que se deu com o propósito de efetuar o controle judicial dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 atos da Administração, especialmente no que diz respeito à legalidade do ato em questão. Com tais argumentos, o apelado requereu o desprovimento do recurso aviado pelo Estado de Minas Gerais, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se integralmente a sentença que acolheu as pretensões do apelado e anulou a punição disciplinar. Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que sustenta o apelante, a intervenção do Poder Judiciário em casos como o presente não adentra o mérito do processo administrativo disciplinar, restringindo-se ao controle de legalidade do ato sancionador. Nesse sentido, considerando o fato incontroverso apresentado, o exame judicial limita-se à verificação do enquadramento legal realizado pela administração. O apelado foi punido por uma reprimenda de natureza grave, sob fundamento do artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço. O atestado médico comprova a impossibilidade do apelado de trabalhar e tal situação não pode ser enquadrada como falta ao serviço. O não comparecimento do apelado ao serviço foi justificado por documento de saúde cuja autenticidade não se questiona. Não proceder à homologação desse documento no prazo estabelecido no artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 não se amolda à prática da transgressão grave. Por consequência, não é juridicamente possível aplicar o previsto no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Esta situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. TJMMG, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar ao militar que não comparece ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna de sua corporação. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) DO ARTIGO 19 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – RECURSO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000052-59.2017.9.13.0002; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 24/05/2018. PJe: 28/05/2018 APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO ASUA DEFESA E COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018. Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, uma vez que adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a anulação da punição decorrente do Procedimento n. 114.755/2018 – 33º BPM, uma vez que o enquadramento disciplinar restou incorreto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator